Tribunal: TJDFT
Processo: 0746951-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a implementar a GAB na folha de pagamento da Recorrida e a pagar as quantias pretéritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Recorrida preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
4. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que a lotação seja diversa de local considerado Unidade Básicas de Saúde.
5. Na hipótese, a Recorrida ocupa o cargo de psicóloga, lotada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) – Recanto das Emas, unidade que presta atendimento a crianças e adolescentes com sofrimento psíquico grave e persistente, no âmbito da política de saúde mental do Distrito Federal. 5.1. Conforme documento de ID 67636960, integram as atribuições comuns dos profissionais do CAPS, realizar ações de promoção, proteção, recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, garantia do atendimento da demanda espontânea; participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado; praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais. 5.2. Cumpre esclarecer que, ainda que o CAPS seja vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela Recorrida de prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos de grupo familiar no âmbito psicossocial se inserem dentro da atenção básica de saúde. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1939919 e 1795968.
6. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a manutenção da sentença para implementação da gratificação no contracheque da Recorrida e o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período não prescrito em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/92; Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado no 0716597-46.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 04/11/2024; TJDFT, Recurso Inominado no 729518-71.2023.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 01/12/2023.